Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE PARA ATOS DE CARÁTER PATRIMONIAL E NEGOCIAL. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), prevê que a curatela é medida protetiva extraordinária, e deverá ser proporcional às necessidades e às circunstâncias do caso concreto, bem ainda durar o menor tempo possível, estando subordinada aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial(arts. 84, § 3o, e 85,).
2. No caso, o conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, que a colocação do interditando sob curatela é medida adequada e determinante para assegurar-lhe a proteção que a Lei no 13.146/2015 preconiza, decretando-se a interdição estritamente para a prática de atos de caráter patrimonial e negocial.
3. Recursos da parte requerente e do MPDFT conhecidos e providos.